Tribunal: TJDFT
Processo: 0725224-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA DE DECISÃO. SUFICIÊNCIA E CLAREZA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ART. 755, § 1o, DO CPC. EXERCÍCIO DA CURATELA. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS INTERESSES DO CURATELADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fatos ou fundamentos novos deduzidos tão somente nesta instância, em razão de se caracterizar inovação recursal.
2. Não se considera nula, por falta de fundamentação, a decisão que declina com suficiência e clareza as razões de decidir, indicando os motivos do convencimento de acordo com o conteúdo dos autos, ainda que a parte discorde das suas razões. De uma simples leitura do decisum, constata-se que o Juízo destacou que realizou “detida análise” do caso e indeferiu o pedido diante da presunção de negligência do antigo curador, e dos “vários fatos graves em prejuízo do Curatelado” que fundamentaram a remoção em decisão anterior. Ressalta-se apenas que fundamentação sucinta não significa falta de fundamentação, bem como não enseja nulidade.
3. Nos termos do art. 755, § 1o, do CPC, “a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado”. Assim, deve-se perquirir tão somente a respeito do bem-estar do curatelado, sua saúde, cuidados médicos e suas demais necessidades para viver com o conforto que seus recursos financeiros permitem.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.